Tribunal: TJMT
Processo: 1031471-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031471-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LAURIANA APARECIDA DOS REIS - CPF: 061.754.801-39 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031471-18.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LAURIANA APARECIDA DOS REIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, “
simples prova do acidente e do dano decorrente”
, afigura-se necessária a reforma da decisão recorrida, mormente se o boletim de atendimento hospitalar elaborado após 05 (cinco) meses do suposto acidente, não comprova os fatos narrados unilateralmente na autoridade policial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
LAURIANA APARECIDA DOS REIS
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 56295463).

Em suas razões recursais (ID 56295465), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, pois consta apenas um boletim de ocorrência comunicado pela própria parte autora e um prontuário de atendimento médico elaborado unilateralmente mais de cinco meses depois do sinistro.

Destaca, ainda, que o próprio laudo pericial elaborado pelo perito judicial consigna que a invalidez foi causada por sequela de lesão
verossímil
compatível com a descrita no acidente ocorrido, sem atestar-lhe a efetiva ocorrência por inviabilidade manifesta.

Afirma, portanto, que conjunto probatório é insuficiente à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pela autora, realmente, foram decorrentes de acidente de trânsito, o que deixa margem a presumir que a invalidez apresentada pode ter sido ocasionada por uma série de outras situações e não necessariamente pelo sinistro noticiado.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 56295469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
LAURIANA APARECIDA DOS REIS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 19/03/17, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 56294020), requereu a condenação da seguradora ao pagamento
da indenização securitária no montante equivalente a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a invalidez apresentada pela parte apelante a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, ainda que a parte autora tenha juntado aos autos Boletim de Ocorrência (56294026), informando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/03/2017, tal documento não especifica com exatidão o nexo causal a ensejar o pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório.

Isto porque, o acidente automobilístico ocorreu supostamente em 19/03/2017, e o Boletim de Ocorrência foi confeccionado apenas em 05/09/2017, ou seja, aproximadamente seis meses após o suposto acidente narrado pela própria vítima, ora apelada, ou seja, além de não ter valor probante, por se tratar apenas de uma comunicação unilateral do acidente à autoridade policial, não se dignou a autora em trazer para os autos nenhum outro documento apto a comprovar o acidente como: boletim de atendimento hospitalar com data próxima ao acidente de trânsito, relatório de internamento ou tratamento para suprir a deficiência probatória do suposto sinistro.

O boletim de atendimento hospitalar juntado no ID 56294027 afirma que a parte apelante esteve em atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 22/08/2017, ou seja, após 05 (cinco) meses do suposto acidente.

Assim, diante da impossibilidade de comprovação do nexo causal entre a suposta invalidez e o alegado acidente de trânsito, não há como comprovar o nexo de causalidade entre a suposta invalidez e o acidente narrado na inicial, devendo-se dar provimento ao recurso da seguradora apelante.

Nesse sentido, verifica-se o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEQUELA PERMANENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo elementos que comprovem que a lesão existente é decorrente do acidente de trânsito, não há como se condenar ao pagamento da indenização do seguro obrigatório.”
(N.U 0001869-50.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora COMPROVADO nos autos o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.”
(N.U 0026668-77.2015.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora COMPROVADO nos autos o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.”
(N.U 0001029-57.2015.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 14/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO DPVAT– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INVALIDEZ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O NEXO causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74. É imprescindível à configuração do dever da seguradora indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a inexistência do NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT). É necessária a caracterização da deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, com a finalidade de encontrarem-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (STJ REsp 876.102/STJ/DF). O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.”
(N.U 0019611-71.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,
diante da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito noticiado e a aduzida invalidez permanente.

No mais, inverte-se o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020